Tribunal: STF
Processo: Rcl 78645
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por MUNICÍPIO DE LOUVEIRA contra decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos do processo n. 1000502-23.2017.8.26.0681, que não conheceu o agravo interno em recurso extraordinário interposto, sem indicar qualquer paradigma vinculante desta Corte. 



    2. Alega a parte autora na inicial que “ingressou com execução fiscal (...) em face do Executado Premium Alimentação e Serviços Ltda, tendo em vista os débitos de Taxa de Alvará e Funcionamento em aberto” e que o “Juízo da Vara Judicial da Comarca de Louveira extinguiu o processo de ofício com fundamento no RE nº 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, sendo então apresentado o recurso de Apelação, que restou julgado improcedente pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 2, e-doc.1).



    Sustenta que “na sequência, o Município de Louveira interpôs Recurso Extraordinário contra o v. acórdão, sendo que o Presidente da Seção de Direito Público negou seguimento ao referido Recurso Extraordinário.”. Após “o Município de Louveira interpôs Agravo contra essa decisão denegatória, com base nos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “houve a correção de ofício da classe da petição pelo E. TJSP e o Agravo contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário, em decisão surpresa, foi julgado como Agravo Interno pelo E. Tribunal a quo, ao invés de ser remetido ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta o reclamante que em razão de “erro material, uma vez que o recurso restou julgado por Tribunal incompetente, o Município de Louveira apresentou Embargos de Declaração para dar a oportunidade ao E. TJSP sanar o vício. Contudo, novamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo reafirma que é de sua competência julgar como instância final agravo contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Tribunal de origem, ao não encaminhar os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do §4º do art. 1.042 do CPC/2015, e julgando-o como ‘Agravo Interno’, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal”, sendo esse “o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal fixada pela Súmula 727: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, no mérito, que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada.



    3. A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 5):



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. A decisão que nega seguimento a recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no artigo 1.030, § 2º, do CPC. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente Reclamação, se, ao negar seguimento ao agravo, considerando a ocorrência de erro grosseiro, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a autoridade reclamada, ao apreciar o agravo, constatou a ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. 



     



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma apto eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 3 Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22864 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-132 DIVULG 23-06-2016 PUBLIC 24-06-2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 584.313, TEMA 340. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47780 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente